Tribunal: CARF
Processo: 19515.005257/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005257/2009-22
ACÓRDÃO
9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ENTENDIMENTO SUMULADO.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO
DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Mantido o lançamento da
obrigação principal deve-se, como consequência lógica, manter o
lançamento da penalidade aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões e apresentou
declaração de voto o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2301-005.784 (fls. 100/114), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer a decadência até a competência 10/2004 (inclusive), além de excluir da base de
cálculo os valores de auxílio alimentação e indenização especial e, quanto à multa, aplicar a
Súmula Carf no 119, conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2009
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DO FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SEGUE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Em sendo declarada a decadência parcial no processo de obrigação
previdenciária, que foi verificada a existência de pagamento do tributo
principal, ainda que de maneira parcial e em rubricas diferentes, e não
havendo a ocorrência de fraude, dolo ou simulação, deve ser reconhecia a
decadência das obrigações acessórias para o mesmo período, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN, não cabendo a interpretação concomitante do art. 173,
inciso, do CTN, uma vez que a obrigação acessória segue a obrigação principal,
impondo assim a aplicação de apenas uma regra decadencial.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
3
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula
CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, por maioria de votos, em reconhecer a decadência até 10/2004,
inclusive, vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Antônio Sávio Nastureles
(relator) e Reginaldo Paixão Emos; no mérito, em DAR PARCIAL PROVIMENTO
para: 1) por unanimidade de votos, excluir da base de cálculo os valores de
auxílioalimentação e indenização especial e, quanto à multa, aplicar a Súmula Carf
no 119; 2) por maioria de votos, manter o lançamento quanto às demais rubricas,
vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e Wesley Rocha que excluíram
a rubrica "empréstimos". Designado para fazer o voto vencedor o conselheiro
Wesley Rocha.
Transcreve-se o relatório da decisão recorrida, por bem retratar a questão:
Trata-se de Auto de Infração (AI) no 37.231.799-5, de 25/11/2009, lavrado pela
fiscalização contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32,
inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97 e redação da MP no 449, de
03.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009, tendo em vista que, de
acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa entregou GFIP – Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, com informações em
desacordo com o estabelecido nas normas vigentes.
O contribuinte entregou GFIPs referentes às competências julho/04 e
novembro/04 sem a totalidade dos segurados e remunerações creditadas, bem
como entregou GFIPs referentes às competências janeiro/04 e setembro/04 sem
a totalidade das contribuições previdenciárias devidas. Informa ainda, que as
contribuições previdenciárias e as devidas aos Terceiros foram recolhidas pela
empresa.
Constatado na auditoria fiscal recolhimentos previdenciários efetuados e para os
quais não houve a respectiva declaração de fatos geradores ou contribuições
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
4
devidas em GFIP na forma do artigo 32 da Lei 8.212/91, foi lavrado o presente
Auto de Infração nos termos do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Aponta o Relatório Fiscal da Infração quais os segurados e as
remunerações/descontos que deixaram de ser declaradas em GFIP nas
competências 01/2004, 07/2004, 09/2004 e 11/2004.
A multa aplicada para esta infração foi de R$ 1.000,00 (um mil reais), com
fundamento no art. 32-A, “caput”, inciso I e parágrafos 2o e 3o, incluídos pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, respeitado o
disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, da Lei 5.172/66 – Código Tributário
Nacional.
Para fins de autuação, cada trabalhador não informado em GFIP, ou informado
com incorreções, seja em relação aos dados cadastrais, seja em relação à
remuneração e contribuição descontada, corresponde a uma informação. Deste
modo, encontra-se demonstrado no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa que a
multa devida em cada competência corresponde a R$ 500,00 (valor mínimo
estabelecido na Lei).
Em que pese a entrega de GFIPs com omissão de segurados, remunerações e
contribuições devidas nas competências janeiro, julho, setembro e novembro/04,
o presente Auto de Infração foi aplicado exclusivamente em relação às
competências janeiro/04 e novembro/04 em observância ao princípio da
retroatividade benigna prevista na Lei no 5.172/66 denominada Código Tributário
Nacional, art. 106, inciso II, letra “c”, uma vez que à época da ocorrência da
infração o cálculo da multa era regido pelo art. 32, parágrafo 5o da Lei 8.212/91,
revogados pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Para verificação de qual penalidade seria menos severa para o contribuinte, a
fiscalização procedeu à comparação, por competência, das multas devidas
segundo a legislação em vigor e a legislação revogada, sendo:
a) cálculo das multas segundo legislação em vigor: aplicação da multa de ofício à
alíquota de 75%, com esteio na Lei 8.212/91, art. 35A incluído pela Lei no
11.941/2009, sobre as contribuições previdenciárias do segurado e da empresa
devidas e não recolhidas, somada ao valor da multa prevista na Lei no 8.212/91,
art. 32A, inciso I e parágrafo 3o , inciso II da Lei no 8.212/91 com redação data
pela Lei no 11.941/2009, relativas às contribuições previdenciárias recolhidas e
não declaradas em GFIP, por infração ao disposto no art. 32, inciso IV da Lei no
8.212/91.
b) cálculo das multas segundo legislação revogada: aplicação de multa de mora à
alíquota de 24% prevista na Lei no 8.212/91, art. 35, inciso II, letra “a”, revogado
pela Lei no 11.941/2009, sobre as contribuições previdenciárias do segurado e da
empresa devidas e não recolhidas , somada ao valor da multa prevista na Lei no
8.212/91, art. 32 parágrafo 5o e arts. 92 e 102, por infração ao disposto no art. 32,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
5
inciso IV da Lei no 8.212/91, dada a entrega de GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Conforme descrito acima, sob a égide da legislação superveniente, resultou em
menor montante de crédito tributário nas competências janeiro/2004 e
novembro/2004, sendo este aplicado por ser a fundamentação legal mais
benéfica ao contribuinte.
A Fazenda Nacional tomou ciência da decisão, apresentando Recurso Especial (fls.
115/160), visando rediscutir as seguintes matérias: “a) prazo decadencial do Auto de Infração da
Obrigação Principal e seu efeito no Auto de Infração de Obrigação Acessória” (com base nos
paradigmas no 9202-006.513 e no 2402-006.780); e “b) incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre indenização especial decorrente de rescisão do contrato de
trabalho” (com base nos paradigmas no 9202-006.448 e no 2402-005.391).
Pelo despacho de fls. 161/175, foi dado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão das matérias.
O contribuinte foi cientificado da interposição recursal da Procuradoria e
apresentou contrarrazões às fls. 184/195, nas quais defende a manutenção do acórdão recorrido.
Ao tomar ciência do acórdão, o contribuinte também apresentou Recurso Especial
(fls. 208/215), visando rediscutir as seguintes matérias: “a) incidência de contribuição
previdenciária e de terceiros sobre assistência médica e empréstimos concedidos a
empregados”; e “b) exclusão da multa por descumprimento de obrigação acessória diante da
exoneração do lançamento decorrente da obrigação principal por se tratar de autuação reflexa.”
Pelo despacho de fls. 251/255, foi negado seguimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, por falta de a demonstração de divergência jurisprudencial e de similitude fática.
Tal entendimento foi mantido quando da apreciação do agravo interposto às fls.
263/270, rejeitado pelo despacho de fls. 274/278.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
6
a) “prazo decadencial do Auto de Infração da Obrigação Principal e seu efeito no
Auto de Infração de Obrigação Acessória” (com base nos paradigmas no 9202-
006.513 e no 2402-006.780); e
b) “incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre indenização
especial decorrente de rescisão do contrato de trabalho” (com base nos
paradigmas no 9202-006.448 e no 2402-005.391).

I. CONHECIMENTO
I.a. Prazo decadencial do Auto de Infração da Obrigação Principal e seu efeito no Auto de
Infração de Obrigação Acessória
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fls. 100/114):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2009
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DO FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SEGUE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Em sendo declarada a decadência parcial no processo de obrigação
previdenciária, que foi verificada a existência de pagamento do tributo principal,
ainda que de maneira parcial e em rubricas diferentes, e não havendo a
ocorrência de fraude, dolo ou simulação, deve ser reconhecia a decadência das
obrigações acessórias para o mesmo período, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN, não cabendo a interpretação concomitante do art. 173, inciso, do CTN, uma
vez que a obrigação acessória segue a obrigação principal, impondo assim a
aplicação de apenas uma regra decadencial.
(...)
Voto Vencedor
(...)
11. Sem divergir dos demais pontos do voto, o debate centrou-se sobre a
possibilidade de decadência da obrigação acessória, da qual o presente processo
tem como lançamento (ter a empresa apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
na qual constitui infração à legislação previdenciária).
12. Nos processos principais foram reconhecidas as decadências dos lançamentos,
resultado
das
demandas
administrativas
no.
19515.005254/2009-99
e
19515.005258/2009-77, que restou assim decidido:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
7
(...)
13. Nota-se que, para o caso do processo principal foi aplicado a regra do art. 150,
§4°, e não a do art. 173, inciso I, ambos do CTN.
(...)
16. Dois são os motivos que levam a reconhecer a decadência no presente feito: i)
a obrigação acessória que segue a obrigação principal: e ii) aplicação de uma única
regra decadencial, e não duas concomitantemente.
17. Diante do reconhecimento da decadência no processo principal, pela regra de
que a decadência teria ocorrido a partir do fato gerador e não do exercício
seguinte a que poderia ter sido lançado, uma vez que foi constado pagamento
antecipado, ainda que parcial, entendo que o acessório deva acompanhar o
principal. Tal fato, sem ocorrência de dolo ou fraude, atraiu a regra do artigo 150,
§4°, do CTN.
18. Apesar da tese ser minoritária, o que se reconhece, a posição de que o
acessório deve acompanhar o principal decorre de interpretação sistemática do
código tributário nacional.
19. Ao tratar da tese, a conclusão da recorrente também pode ser acolhida, uma
vez que, segundo consta de seu recurso, "houve lançamento ao menos parcial das
contribuições previdenciárias relativas aos valores informados em GFIP, o que
ratifica a necessidade de aplicação do art. 150, §4°, do CTN.
Por sua vez, cito trechos dos votos proferidos nos acórdãos paradigmas no 9202-
006.513 e no 2402-006.780:
Acórdão 9202-006.513
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. OMISSÃO EM GFIP. PERÍODO ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA
QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. ART. 173, I DO CTN.
Nos Autos de Infração de Obrigação Acessória não há que se falar em
recolhimento antecipado, devendo a decadência ser avaliada a luz do art. 173, I
do CTN.
(...)
Voto
(...)
Da decadência
(...)
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
8
Em primeiro lugar, devemos considerar que se trata de auto de infração, que ao
contrário das NFLD ou dos AI de obrigações principais (AIOP), constitui obrigação
acessória de "fazer" ou "deixar de fazer", sendo irrelevante a existência ou não de
recolhimentos antecipados. Porém, antes de identificar o período abrangido pela
decadência, exponha a tese que adoto sobre o assunto.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n ° 8.212/1991, tendo inclusive no intuito
de eximir qualquer questionamento quanto ao alcance da referida decisão,
editado a Súmula Vinculante de n o 8, senão vejamos:
(...)
No caso, a aplicação do art. 150, § 4o, é possível quando realizado pagamento de
contribuições, que em data posterior acabam por ser homologados expressa ou
tacitamente. Contudo, conforme descrito anteriormente, trata-se de lavratura de
Auto de Infração por não ter a empresa cumprido obrigação acessória, mais
especificamente, "constatou-se que o mesmo deixou de incluir em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social — GFIP, informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias. A omissão de fatos geradores em ME' constitui
infração, conforme legislação citada na capa do presente AI — "Dispositivo legal
infringido". Dessa forma, não há que se falar em recolhimento antecipado
devendo a decadência ser avaliada a luz do art. 173, I do CTN.
Neste ponto, apenas esclareço a inaplicabilidade da súmula 99 do CARF.
considerando que a regra ali expressa, visa deixar claro que rubricas pagas pelo
empregador na condição de salário indiretos (sic) serão apreciadas a luz do art.
150, §4° do CTN, sempre que demonstrado recolhimento antecipado/parcial
sobre o mesmo fundamento legal. Entretanto, como já enfatizado, estamos
falando de obrigação acessória, dessa forma, não há que se falar de recolhimento
antecipado.
Por fim, esclareço que a decisão aqui refletida não afronta, de forma alguma,
decisão do STF, uma vez que a súmula no 08 declara a inconstitucionalidade do
art. 45 da lei 8212/91, passando a decadência a ser apreciada a luz do disposto no
CTN, conforme foi analisado no corpo desse voto.
Da mesma forma, afasto o entendimento descrito no acórdão recorrido de que
em aplicando-se a decadência do principal a luz do art. 150, §4o do CTN, igual
destino deve ser dado a obrigação acessória ligada àqueles fatos. Conforme já
exaustivamente descrito, uma coisa é a obrigação legal de recolher o tributo,
outra diversa, é a obrigação acessória de informar ou apresentar documento
próprio, como a exigência prevista no dispositivo objeto da autuação.

Acórdão 2402-006.780
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DA
GFIP
COM
INCORREÇÕES OU OMISSÕES. RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS PROCESSOS
RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
O prazo para contagem da decadência, quando se trata de multa por
descumprimento de obrigação acessória, é, sempre, aquele previsto no artigo
173, I, do CTN, aplicável ao clássico lançamento de ofício. Assim sendo, tratando-
se de fatos geradores autônomos, não há que se falar em estender
automaticamente a este lançamento, o reconhecimento da decadência quanto às
obrigações principais.
(...)
Voto Vencedor
(...)
O ponto de discordância recai quanto à automática extensão da decadência
reconhecida com relação às obrigações principais, junto ao lançamento da multa
por descumprimento das obrigações acessórias.
Entende o Ilustre Relator que o crédito tributário extinto com a decadência não
poderia mais se constituir em base de cálculo da multa, ou, noutro giro verbal,
como a contribuição deixa de ser devida com o advento do prazo extintivo, ela
não mais se prestaria como base para o cálculo da sanção pecuniária e nem como
parâmetro para aferição de informações incorretas ou omitidas.
Ainda nas palavras do Relator: "Expressando-se em outras palavras, e atendo-se à
multa aplicada ao sujeito passivo, a decadência atinge não só as contribuições
como também afasta a acusação de informações incorretas ou omitidas, pois não
há que se cogitar de incorreção ou omissão no tocante a valores já extintos. "
Não comungo desse entendimento.
Como é sabido, a contagem do prazo decadencial, quando estar-se a falar de
imposição de multas, é regido pelo artigo 173,1 do CTN, pelo simples fato de, por
sua natureza, não haver pagamento antecipado a ser homologado pelo Fisco. Vale
dizer, opera-se o clássico lançamento de ofício.
Pois bem.
Em verdade o que se tem, penso eu, é uma inadequada denominação das multas
por descumprimento de obrigações acessórias para o que se pretendeu chamar
de "multas acessórias". Em outras palavras: multas acessórias não se confundem
com multas por descumprimento de obrigações acessórias. Enquanto aquelas, via
de regra, acompanham o principal (tributo) e se dão, a rigor, de maneira
proporcional e relacional a ele; estas possuem fatos geradores calcados no "não
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
10
cumprir" ou no "cumprir em desacordo" uma obrigação instrumental
regularmente prevista na legislação tributária.
Veja-se com isso que são multas que possuem fatos geradores distintos e
autônomos quando comparados com aqueles que dão azo às obrigações
principais, ainda que a base de incidência, eleita pelo legislador, seja por mera
questão de congruência um valor relacionado à obrigação principal. Não quer
dizer, com isso, que a existência de um sempre dependerá de existência do outro.
No caso em tela, conforme relatado, a multa aplicada teve como fato gerador o
não cumprimento, ou o cumprimento em desacordo, da obrigação legal de
declarar em GFIP todos os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos seus empregados.
Forte nas razões acima, VOTO por, nesse ponto, negar provimento ao Recurso
Voluntário, quanto à prejudicial de decadência.
Percebe-se que há semelhança fática entre o presente caso e os paradigmas, pois
ambos os acórdãos tratam da regra decadencial a ser adotada em relação às multas aplicadas pelo
descumprimento de obrigações acessórias na situação de reconhecimento de períodos
decadentes na obrigação principal correlata.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido o prevaleceu o entendimento de que a multa aplicada no auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória deveria ser afastada nas competências que
foram declaradas decadentes no lançamento da obrigação principal, impondo a mesma regra de
contagem para ambos os casos (que seria a do art. 150, §4o, do CTN, no caso concreto).
Por sua vez, de acordo com o primeiro paradigma, por se tratar de auto de infração
de obrigação acessória, é irrelevante a existência ou não de recolhimentos antecipados das
obrigações principais, devendo a decadência ser analisada nos termos do art. 173, I, do CTN.
Da mesma forma entendeu o segundo paradigma, ao discorrer que não há que se
falar em antecipação de pagamento quando se trata da autuação pelo descumprimento da
obrigação acessória, ainda que tenham sido observados recolhimentos que levaram à aplicação do
art. 150, § 4o do CTN quando do julgamento da obrigação principal, pois as multas por
descumprimento de obrigação acessória possuem fatos geradores distintos e autônomos.
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional neste ponto.

I.b. Incidência de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros Sobre Indenização Especial
Decorrente de Rescisão do Contrato de Trabalho
Sobre o tema, o voto vencido do acórdão recorrido (vencedor nesta matéria)
sedimentou o seguinte (fls. 100/114):
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2009
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP
lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
(...)
Voto Vencido
(...)
MÉRITO
VINCULAÇÃO DE PROCESSOS AIOA E AIOP
5. A questão central do recurso voluntário sob exame consiste, pois, em decidir
sobre a procedência ou não do auto-de-infração (AI DEBCAD 37.231.799-5)
lavrado pela auditoria fiscal, por omissão em GFIP dos fatos geradores apurados
no processo principal, AIOP (19.515.005254/2009-99; AI DEBCAD no 37.231.796-
0).
(...)
5.1. Cabe esclarecer que este Colegiado teve a oportunidade de apreciar o recurso
voluntário interposto no processo principal (AIOP) na mesma sessão em que
sucede o julgamento do recurso no processo em que se questiona o AIOA.
(..)
6. A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP
lavradas sobre os mesmos fatos geradores. Por esse modo, a solução do presente
recurso, referente à exigência da obrigação acessória, é a mesma daquela feita no
AIOP, no que respeita ao cálculo da multa na sistemática vigente à época dos
fatos geradores.
(...)
CONCLUSÃO
9. Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e dar parcial provimento para,
excluir da base de cálculo da multa, na sistemática vigente à época dos fatos
geradores, os valores de auxílio-alimentação e indenização especial e aplicar a
Súmula CARF no 119.
Cito trechos dos votos proferidos nos acórdãos paradigmas no 9202-006.448 e no
2402-005.391:
Acórdão 9202-006.448
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
12
Voto
(...)
O acórdão a quo, por sua vez, revela o entendimento de que as indenizações
pagas por liberalidade do empregador, no momento da rescisão contratual, não
tem natureza de gratificação ajustada, ainda que tal pagamento decorra da
relação contratual trabalhista estabelecida, em sintonia com jurisprudência do
TST. Além disso, a rubrica em questão também não apresenta características de
ganho habitual sob a forma de utilidades ou adiantamento decorrente de reajuste
salarial. Com isso, ficaria afastada a hipótese de incidência do inc. I do art. 28 da
Lei n° 8.212/1991. Ainda que se entendesse possível albergar a rubrica 165 na
hipótese de incidência citada, estaria ela isenta por se enquadrar no item 7 da
alínea e) do § 9o do mesmo artigo, por se tratar de importância recebida a título
de ganho eventual, com a interpretação desse termo guiada pelo art. 3o da CLT,
no sentido oposto ao de habitual ou continuo.
(...)
De outra banda, tanto a Procuradoria da Fazenda como a contribuinte também
discutem se as verbas da mesma rubrica estariam ou não incluídas na isenção
prevista no item 7 da alínea e) do § 9o da Lei n° 8.212/1991. A contribuinte afirma
que sim, pois a referida indenização seria um ganho eventual, enquanto a
Procuradora, com fulcro no art. 214 do Decreto n° 3.048/ de 06/05/1999 RPS,
afirma que tais ganhos devam ser previstos em lei, o que inocorre no caso
concreto.
Em resumo há dois pontos opostos a sustentar a divergência: a) indenização ser
ou não matéria tributável e b) a eventualidade dos ganhos tem de decorrer ou
não de lei.
Me alinho com o entendimento expresso no acórdão paradigma de no 206-
00.065, então vejamos:
a) a classificação da verba como indenização não impediria sua tributação
Conforme expresso no paradigma, entendo haver suficiente autonomia do Direito
Previdenciário em face do Direito Trabalhista para que se possa considerar
tributável um pagamento de verba prevista como indenizatória, em face de sua
origem e vinculação única e exclusiva com a relação contratual trabalhista e deste
pagamento advir vantagem econômica ao empregado. Nesse sentido, tomo
emprestado o argumento da relatora do paradigma quando afirma, à efl. 1855:
O fato de o pagamento das verbas em discussão estar previsto nos Acordos
Coletivos de Trabalho não altera sua natureza. Os efeitos indenizatórios
pactuados em acordos coletivos somente repercutem na esfera da relação
de emprego, não atingindo terceiros estranhos à relação laboral, entre os
quais, a Previdência Social. Nesse sentido, nos ensina Adriana Hilgenberg de
Araújo (Direito do trabalho e direito processual do trabalho: temas atuais,
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
13
Editora Juruá, p 55 e" 56): "Como visto, as convenções e acordos coletivos
são fontes do Direito do Trabalho, cujas cláusulas serão aplicadas a todos os
pertencentes a uma determinada categoria ou empresa (no caso dos
acordos). As cláusulas, tanto as obrigatórias (CLT artigo 616), facultativas,
obrigatórias ou normativas, devem respeitar o ordenamento legal, não
podendo ferir preceitos, sejam eles constitucionais ou infraconstitucionais,
salvo expressa autorização." Assim, os acordos coletivos não têm a força
de alterar disposições legais, em especial, as inseridas na Lei no8.212/91.
Por essa razão, a discutida indenização se incluiria no campo de incidência da
contribuição social.
b) eventualidade dos ganhos sem estipulação legal
Mesmo sem se referir ao Decreto no 3.048/1999, a relatora do paradigma afirma
que as verbas em discussão não estariam incluídas nas hipóteses de isenção, pois
é necessário que haja uma lei que desvincule expressamente os ganhos habituais.
Como bem lembrou a Procuradora em seu recurso especial, o § 9 do art. 28 da Lei
no 8.212/1991 há que ser interpretado de forma literal, por tratar de isenção, o
que reduz a base de incidência do tributo.
Assim, interprete-se o ganho eventual como aquele que é incerto, fortuito,
imprevisível, ou simplesmente como aquele não ocorre de forma habitual ou
repetida (posicionamento do acórdão recorrido), de qualquer sorte lhe faltaria ser
definido por força de lei e por isso não poderia ser afastado da tributação pela
contribuição previdenciária.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso especial de divergência da
Fazenda para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a tributação da rubrica
165, nos moldes do auto de infração."

Acórdão 2402-005.391
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL
Por se tratar de gratificação ajustada, incide contribuições sobre a verba paga aos
trabalhadores na rescisão de contrato de trabalho sem justa causa.
(...)
Voto
(...)
Gratificação decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho
Segundo a recorrente, a indenização especial decorrente de Convenção Coletiva
de Trabalho não sofre incidência de contribuições previdenciárias, posto se tratar
de pagamento de um salário mensal para os funcionários desligados que tinham
mais de cinco anos de prestação de serviço à entidade. Não há previsão legal para
incidência sobre esta parcela.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
14
Vejamos. Não se trata esse verba de indenização, posto que não é disponibilizada
para ressarcir um prejuízo do trabalhador decorrente de sua prestação laboral ou
mesmo para reembolsá-lo de despesas que tenha feito na execução do contrato
de trabalho.
Para mim, trata-se de uma gratificação ajustada que é paga ao final do contrato
de trabalho. É um prêmio dado ao trabalhador pelo tempo que esteve à
disposição do empregador e por não haver dado causa à demissão.
Nos termos do § 1.° art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, as
gratificações ajustadas se incluem no conceito de salário, como se pode ver:
(...)
Para a legislação previdenciária, todos os recebimentos que se relacionarem à
contraprestação pelo trabalho estão incluídos no conceito de salário-de-
contribuição, a base de cálculo das contribuições sociais. É essa a dicção do art. 28
da Lei n.o 8.212/1991:
(...)
Se um ganho tem por finalidade retribuir o trabalho, independente da forma
como seja pago deve integrar o salário-de-contribuição, quer pelo trabalho
efetivamente prestado, quer pelo tempo que tenha ficado à disposição do
empregador.
Há quem defenda que este tipo de gratificação deve ser excluído da base de
cálculo por representar um ganho eventual, o que atrairia a aplicação do item 7
da alínea "e"do § 9.° do art. 28 da Lei n.° 8.212/1991, assim redigido:
(...)
Não me filio a esse entendimento. Eventual é uma característica do que é incerto,
que se realiza por uma causa não esperada. A gratificação sob enfoque decorre de
Convenção Coletiva de Trabalho e em absoluto pode ser considerada uma verba
eventual, mas representa o cumprimento de normas coletivas do trabalho que se
encontram na expectativa do trabalhador.
Nesse sentido, entendo que a gratificação especial deve integrar o salário-de-
contribuição.
Percebe-se que há a semelhança fática entre o presente caso e os paradigmas, pois
ambos os casos envolvem a incidência de contribuição previdenciária sobre indenização
decorrente de rescisão contratual estabelecida em acordo coletivo de trabalho.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido, ao replicar os reflexos da decisão proferida no processo principal,
prevaleceu o entendimento de que não há incidência de contribuição previdenciária sobre a
referida verba, por ser motivada pelo evento “rescisão do contrato de trabalho”, sendo paga uma
única vez, o que sobreleva a sua natureza de ganho eventual.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
15
Por outro lado, no primeiro paradigma apresentado, o entendimento foi no sentido
de que há incidência de contribuição previdenciária sobre verbas com as mesmas características,
pois a classificação da verba como “indenização” não impede sua tributação, uma vez que do
pagamento advém vantagem econômica ao empregado. Ademais, ponderou não se tratar de
“ganho eventual”, pois este pagamento deve ser entendido como aquele que é incerto, fortuito,
imprevisível; e também, não se enquadraria na isenção prevista no item 7 da alínea "e" do § 9° do
art. 28 da Lei n.° 8.212/1991, por não ser definido por força de lei. Por isso não poderia ser
afastado da tributação pela contribuição previdenciária
Da mesma forma entendeu o segundo paradigma, ao enquadrar tal rubrica como
verba não indenizatória, mas de gratificação ajustada paga ao final do contrato de trabalho, ou
seja, tratando-se de um prêmio ao trabalhador decorrente do tempo trabalhado. Assim sendo,
enquadra-se em uma contraprestação pelo trabalho, não se tratando de ganho eventual pelo
mero fato de ser decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho, sobre a qual o trabalhador nutre
uma expectativa, incluindo-se no conceito de salário, ora sujeito à contribuição previdenciária.
Verifica-se que a multa objeto do recurso, nesta matéria, guarda estrita relação com
a obrigação principal dos processos no 19515.005254/2009-99 e no 19515.005258/2009-77, pois
estes foram lavrados para a cobrança da contribuição previdenciária patronal e dos segurados
sobre diversos valores considerados como remuneração pela autoridade fiscal, ao passo que a
presente multa foi lançada como decorrência de a RECORRENTE não ter declarado os referidos
valores em GFIP.
Portanto, entendo por conhecer do recurso da Fazenda Nacional também neste
ponto.

II. MÉRITO
II.a. Prazo Decadencial do Auto de Infração da Obrigação Principal e Seu Efeito no Auto de
Infração de Obrigação Acessória
Quanto ao termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Destarte, o prazo decadencial deste lançamento é contado nos termos do art. 173,
I, do CTN, e não de acordo com o art. 150 §4o, do CTN (como ocorreu em algumas competências
do lançamento das obrigações principais), conforme prevê a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
16
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Esclareça-se que a referida Súmula CARF no 148 (de observância obrigatória, sob
pena de perda de mandato) apenas foi aprovada em 03/09/2019, ou seja, é posterior ao
julgamento do acórdão recorrido (15/01/2019).
Assim, cabe razão à RECORRENTE, devendo a decadência deste lançamento ser
aferida nos termos do art. 173, I, do CTN, merecendo reforma o acórdão recorrido neste ponto.

II.b. Incidência de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros Sobre Indenização Especial
Decorrente de Rescisão do Contrato de Trabalho
A multa CFL 78 objeto deste processo foi lavrada por ter deixado a contribuinte de
declarar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Como exposto, o recurso foi admitido para rediscutir a rubrica relativa aos valores
de “Indenização Especial” paga a empregados da RECORRENTE. Neste sentido, extrai-se o seguinte
trecho da decisão recorrida (fl. 109):
5. A questão central do recurso voluntário sob exame consiste, pois, em decidir
sobre a procedência ou não do auto-de-infração (AI DEBCAD 37.231.799-5)
lavrado pela auditoria fiscal, por omissão em GFIP dos fatos geradores apurados
no processo principal, AIOP (19.515.005254/2009-99; AI DEBCAD no 37.231.796-
0).

5.1. Cabe esclarecer que este Colegiado teve a oportunidade de apreciar o recurso
voluntário interposto no processo principal (AIOP) na mesma sessão em que
sucede o julgamento do recurso no processo em que se questiona o AIOA.
5.2. Faz-se a transcrição da decisão exarada pelo Colegiado ao julgar o processo
principal (item 1 da pauta da sessão de julgamento de 15/01/2019):
(...)
6. A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP
lavradas sobre os mesmos fatos geradores. Por esse modo, a solução do presente
recurso, referente à exigência da obrigação acessória, é a mesma daquela feita no
AIOP, no que respeita ao cálculo da multa na sistemática vigente à época dos
fatos geradores.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
17
Neste ponto, dada a reconhecida relação existente entre o presente caso e os
processos de obrigações principais, é necessário reconhecer a procedência do pleito da
RECORRENTE, pois esta Colenda Turma, ao apreciar o recurso especial apresentado pela Fazenda
Nacional nos autos do processo de obrigação principal no 19515.005258/2009-77 (nesta mesma
sessão de julgamento), decidiu por dar provimento ao pleito fazendário e, consequentemente,
reestabelecer o lançamento das obrigações previdenciárias principais sobre a verba “indenização
especial”. A mencionada decisão, inclusive, está alinhada com aquela proferida por esta mesma
Turma em 26/10/2021 quando do julgamento do processo de obrigação principal no
19515.005254/2009-99 (parte patronal).
Neste sentido, passo a transcrever trechos do voto proferido no processo de
obrigação principal no 19515.005258/2009-77:
O presente caso trata da incidência de contribuição previdenciária sobre suposta
indenização decorrente de rescisão contratual estabelecida em acordo coletivo de trabalho.
Neste sentido, o Relatório Fiscal dispõe o seguinte (fl. 45 e ss):
5.1 - Remuneração creditada aos empregados em Folha de Pagamento
Rubrica 72 -Indenização Especial -. Perguntada sobre a natureza desta
remuneração, informou que a mesma refere-se à Indenização Especial
prevista em Acordo Coletivo Sindical, o qual estabelece que, em caso de
dispensa sem justa causa de empregados com tempo de serviço igual ou
superior a 4 (quatro) anos será paga indenização especial no valor do último
salário nominal, estando excluídos os empregados admitidos após
01/01/2002. Entende que esta remuneração não integra o salário de
contribuição por enquadrar-se no art. 28 § 9° letra “e” item 7 da Lei n°
8.212/91.
5.1.1 - A Lei n° 8.212/91 que dispõe sobre a organização da Seguridade
Social e institui o Plano de Custeio entre outros, estabelece no art. 28 que o
Salário de Contribuição é a remuneração auferida, compreendendo a
totalidade dos rendimentos pagos. devidos ou creditados a qualquer título
durante o mês, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, nos tennos da lei ou do
contrato, ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa. Os valores auferidos, sobre os quais não incide
contribuição previdenciária, são exclusivamente aqueles expressos no § 9°
do mesmo artigo, que não abrangem a remuneração descrita.
O Regulamento da Previdência Social - RPS - , aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, define o salário de contribuição no art. 214 em consonância com
o art. 28 da Lei n° 8.212/91 e elenca as exceções em seu § 9° que, em
relação às indenizações estabelece:
“§ 9°: Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
18
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário
por força de lei;
m) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei;"
E, no parágrafo 10 do mesmo artigo 214, dispõe:
“§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o
salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da
aplicação das cominações legais cabíveis. "
Conforme se constata no diploma legal, não integram o salário de
contribuição
previdenciário
exclusivamente
as
remunerações
expressamente dispensadas por Lei.
5.1.2 - Foi constatado pela fiscalização que a empresa não creditou esta
remuneração a todos os empregados demitidos que se enquadraram nas
condições descritas, bem como pagou-a a empregados que não
preencheram os mesmos requisitos conforme demonstrado no Anexo I do
Auto de Infração 37.231.796-0.
Sobre o tema, alega a recorrente se tratar de verba sem natureza salarial, na
medida que não retribui o trabalho. Ademais, cita o PARECER PGFN/CRJ/No 2114 /2011,
aprovado pelo ATO DECLARATÓRIO No 16 /2011, o qual concluiu que “sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”. Por fim, volta a afirmar
que a verba seria um ganho eventual, pago uma única vez em decorrência da rescisão do
contrato de trabalho.
Contudo, entendo pela reforma do acórdão recorrido neste ponto.
Quanto à alegada “falta de habitualidade”, a Lei no. 8.212/91 dispõe o seguinte:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
19
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
A eventualidade, como elemento caracterizador da isenção prevista no dispositivo
acima, diz respeito a não previsibilidade de sua ocorrência. Neste sentido, entendo que
“eventual” é o ganho inesperado (não previsto), o que não ocorre no caso em comento,
uma vez que tal indenização está prevista em CCT, sendo paga quando atendidos
determinados requisitos, o que afasta, também, a liberalidade quanto ao seu pagamento.
Neste sentido, por ser uma verba cujo pagamento já é esperado pelo empregado,
ou seja, por haver previsibilidade de sua ocorrência, não há como entender pela
eventualidade da mesma.
Apesar do contribuinte defender que a importância paga teria caráter
indenizatório, não é isso o que se verifica dos autos.
Conforme bem detalhado pela autoridade fiscal, a referida verba era paga por
liberalidade da empresa, e não há indicativo de que esteja atrelada a qualquer dano
patrimonial ou de direito sofrido pelo empregado. Deste modo, não há como entender pela
natureza indenizatória da verba, na medida que não está atrelada a eventual prejuízo
sofrido pelos empregados, nem mesmo há dados para mensurar o pagamento, a fim de
avaliar que a mesmo estaria ligada ao ressarcimento de eventual prejuízo.
A empresa, que espontaneamente paga certo valor ao empregado desligado, não
o está indenizando, mas somente garantido um acréscimo patrimonial para que possa
suportar possíveis dificuldades futuras, possuindo, assim, caráter remuneratório.
Por fim, entendo que o PARECER PGFN/CRJ/No 2114 /2011, aprovado pelo ATO
DECLARATÓRIO No 16 /2011, citado pelo contribuinte em contrarrazões não se aplica ao
caso concreto, pois o parecer tem como objeto “o abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho”, sendo que a verba objeto do presente caso não é um abono único,
mas sim uma espécie de gratificação paga pela dispensa sem justa causa de empregados
com tempo de serviço igual ou superior a 4 (quatro) anos.
Neste sentido, entendo que deve ser reformado o acórdão recorrido neste ponto,
para reestabelecer o lançamento sobre a citada verba denominada “Indenização Especial”.

Precedente da CSRF no Lançamento Decorrente da mesma Fiscalização
Importante mencionar que o processo envolvendo o lançamento das
contribuições previdenciárias relativas a parte patronal (processo no 19515.005254/2009-
99), já foi apreciado por esta Colenda Turma em 26/10/2021. Naquela ocasião, foi proferido
o acórdão no 9202-010.018 que deu provimento ao recurso fazendário para reestabelecer o
lançamento sobre a rubrica denominada “indenização especial”, conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
20
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INDENIZAÇÃO ESPECIAL PAGA QUANDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Pagamento feito a título de “indenização especial”, quando da rescisão do
contrato de trabalho, a empregados com certo tempo de vínculo
empregatício, conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, não
pode ser considerado como ganho eventual, constituindo-se em verba pelo
trabalho, sujeita à incidência de contribuição social previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
Desta feita, reforço minhas razões de decidir com o precedente acima, para
reestabelecer o lançamento sobre a verba “indenização especial”, inclusive como forma de
não gerar decisões conflitantes para processos oriundos da mesma fiscalização.
Portanto, como a presente multa é reflexo do lançamento de obrigação principal
objeto dos processos no 19515.005254/2009-99 e no 19515.005258/2009-77, sendo
reestabelecido o lançamento do crédito tributário principal relacionado à verba “indenização
especial”, impõe-se, consequentemente, a aplicação dos reflexos no lançamento da presente
penalidade, pois evidente que a contribuinte deixou de declarar em GFIP fato gerador de
contribuição previdenciária.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
21
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em declaração de voto.

Acompanho e parabenizo o relator por seu voto, embora apresente as conclusões a
seguir em relação ao debate sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre a suposta
rubrica denominada de “indenização” referente ao pagamento realizado em razão de rescisão de
contrato de trabalho quando há norma em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) disciplinando o
pagamento “adicional” em caso de encerramento do vínculo de emprego em dadas situações
regidas no instrumento coletivo.
Este processo é julgado conjuntamente com seus anexos e merece em todos eles a
mesma solução, sendo os Processos nso 19515.005255/2009-33, 19515.005257/2009-22 e
19515.005257/2009-22.
Muito bem. Não coaduno com alguns dos fundamentos apresentados no voto para
referido capítulo, especialmente em relação ao conceito e diretrizes sobre a terminologia do que
vem a ser “eventual”, conquanto, revisitando o debate específico, anuo com a conclusão, no
sentido de entender que deve ocorrer a tributação, embora forte em premissas hodiernas do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em relação à época dos fatos geradores, tendo em vista que a
Corte Cidadã tem consignado que:
“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
verbas recebidas por liberalidade do empregador em virtude da rescisão do
contrato de trabalho possuem natureza remuneratória, devendo incidir a
contribuição previdenciária.” (AgInt no REsp n. 1.975.960/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022).
Da transcrição, vê-se que o STJ visualiza a rubrica como mera liberalidade ou, ainda,
como uma verba paga em razão de acordo entre particulares em mútua concessão de livre
pactuação, de modo a não afetar a norma de tributação, haja vista o disposto no art. 123 do CTN1.
Trata o pagamento como relacionado ao contrato de trabalho e de viés, ao final, remuneratório.
No mesmo sentido: REsp n. 2.052.982/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024. Ademais, a Primeira Seção do STJ
assentou, desde longeva manifestação, o entendimento de que as verbas recebidas por
liberalidade do empregador em virtude da rescisão do contrato de trabalho têm natureza
remuneratória (EREsp n. 775.701/SP, relator Ministro Castro Meira, relator para acórdão Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 26/4/2006, DJ de 1/8/2006, p. 364).
Neste sentido, acompanho o relator, embora pelas conclusões, de modo a conhecer
do recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.

1 Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.713 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.005257/2009-22
22
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 309
DF CARF MF
Original